Tribunal: TJMT
Processo: 1043670-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043670-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 327.857.201-72 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1043670-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Manoel Marcos da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECONHECIMENTO VALOR EXORBITANTE -

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8oo, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1043670-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Manoel Marcos da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Marcos da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização por dano moral movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito de janeiro de 2018, no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referente a recuperação de consumo.

Inconformado, o apelante recorre pleiteando a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, subsidiariamente, pleiteia fixação por equidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 82778608).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1043670-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Manoel Marcos da Silva

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Manoel Marcos da Silva moveu ação declaratória c/c indenização por dano moral em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que realizou em dia o pagamento das suas faturas referente à unidade consumidora 6/1081843-3 e foi surpreendido com o recebimento de uma fatura no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referentes a uma suposta recuperação de consumo.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de janeiro de 2018, no valor de R$ 699,08, referente à recuperação de consumo, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 82778579).

A Energisa opôs embargos de declaração que foram acolhidos para constar o dispositivo da seguinte forma: “
Considerando que ambas as partes sucumbiram em seus pedidos, cada qual arcará com os honorários sucumbenciais de seus advogados, que fixo em 15% do valor da condenação, e ainda, com os custos das custas processuais de forma solidária
.” (id. 82778591). Na sequência, o autor também opôs aclaratórios, que foi rejeitado (id. 82778599).

Irresignado, o apelante sustenta que a d. magistrada incorreu em erro ao fixar o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Requer reforma da r. sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa ou por equidade.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, observo que a sentença declarou a inexistência do débito de janeiro de 2018, no valor de R$ 699,08, referente à recuperação de consumo.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a declaração da inexistência de debito da fatura no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa nove reis e oito centavos), representa quantia ínfima os honorários de sucumbência no valor de R$ 104,86 (cento e quatro reais e oitenta e seis centavos), restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, posto que não houve condenação e o proveito econômico é irrisório.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8a do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
que
o honorário advocatício seja arbitrado por apreciação equitativa, na qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021